Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701155-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. C. D. I. L. AGRAVADO: M. C. P. D. A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília- Consultoria de Imóveis Ltda. contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. A agravante relata que enfrenta dificuldades financeiras, mas mantém sua atividade empresarial de forma honesta e com observância da legislação vigente. Afirma que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud é medida grave e excepcional. Sustenta que a jurisprudência exige a comprovação do exaurimento dos meios tradicionais de pesquisa de bens penhoráveis antes da inclusão do nome em cadastros de inadimplentes. Disserta sobre a desproporcionalidade da medida e do impacto em sua atividade empresarial. Argumenta que é necessário aplicar os meios executivos menos gravosos ao devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar sua inclusão em cadastros de inadimplentes. O preparo foi recolhido (id 68112625, 68112626 e 68112627). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar se os requisitos para a inclusão da agravante em cadastros de inadimplentes foram atendidos. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que: A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil supracitado deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do credor e houver requerimento de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento acima mencionado foi corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. O caso dos autos indica que as condições estão presentes. O processo originário consiste em cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e houve requerimento do agravado para a inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Não há óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos apresentados não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator